Tribunal: TJES
Processo: 0016303-48.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016303-48.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO DA SILVA GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A): RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – APELO DESPROVIDO

1) A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foi confirmada pelas provas colacionadas aos autos, principalmente pelas circunstâncias da prisão em flagrante, onde foram apreendidas considerável quantidade de drogas de naturezas diversas, bem como pela confissão do apelante na fase policial.

2) Havendo provas suficientes de autoria e materialidade por crime de tráfico se torna inviável a desclassificação para o crime de uso, a alegação do recorrente de ser usuário não impede que também seja exercida a traficância, notadamente para sustentar o vício.

3) Apelo desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO DA SILVA GONCALVES,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 17/19, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Em suas razões recursais, às fls. 25/29, a defesa pugna pela absolvição, alegando insuficiência de prova. Subsidiariamente requer a desclassificação do delito de tráfico para o delito de uso.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 30/33, ocasião em que o “
Parquet
” pugnou pelo não provimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória.

A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID4255201, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO DA SILVA GONCALVES,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 17/19, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Conforme consta da denúncia:

"[...] no dia 12 de outubro de 2020, em horário não determinado nos autos, na Rua Santa Lúcia, Bairro das Laranjeiras, neste município, sendo tal região caracterizada pelo intenso tráfico de drogas, o denunciado Diego da Silva Gonçalves trazia consigo 02 (duas) "buchas de maconha" prontas e embaladas para o comércio, uma sacola plástica contendo outras 54 (cinquenta e quatro) "buchas de maconha", 28 (vinte e oito) "pinos de cocaína" e 22 (vinte e duas) "pedras de crack" , igualmente prontos para a comercialização, bem como a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em espécie, que, pelas circunstâncias, indicava ser proveniente dessa mercancia.”

Devido a tal conduta o ora recorrente foi denunciado, processado e condenado pelo crime tipificado nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, às fls. 25/29, a defesa pugna pela absolvição, alegando insuficiência de prova. Subsidiariamente requer a desclassificação do delito de tráfico para o delito de uso.

A primeira tese defensiva é a de absolvição por suposta insuficiência probatória.

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelos: Auto de Apreensão, fl.10, do Auto de Constatação provisório de natureza e quantidade da droga, fls. 11, do Boletim Unificado, fls. 16/19, todos dos autos em apenso, e do Laudo definitivo, fls. 11/11v.

A autoria foi confessada pelo ora recorrente quando ouvido perante a autoridade policial (fl. 08 do IP), havendo posteriormente se retratado de sua confissão quando interrogado em juízo.

No entanto, a versão apresentada na confissão que o apelante apresentou na fase policial é a que se harmoniza com os relatos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.

“QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE o local é de intenso tráfico de drogas; que sabe quem é o réu, pois já tinha visualizado ele em outras situações e ele continua frequentando o mesmo lugar; que o réu estava saindo de um terreno baldio e foi abordado e com ele encontrado entorpecente e em buscas no lote onde ele saiu foi encontrado uma sacola contendo mais entorpecente que ele tinha jogado; que viram o réu jogando a sacola; que o réu relatou para o depoente que estava realizando tráfico; [...]” (Testemunha PM-ELANDERSON SARAIVA SENA PERES, declaração prestada em juízo, fls. 21)

“QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam em patrulhamento e se deparou com o indivíduo saindo do mato; que era o rapaz aqui presente por video conferência; que ele estava com o material descrito na denúncia; que conduziram ele para a delegacia; que pelo que lembra o réu não falou nada sobre a droga; que o local é conhecido como "boca do Toro Moreno" [...]” (Testemunha PM-FABIO SOUZA MELO, declaração prestada em juízo, fls. 20)

Assim, “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Desta forma, inviável acolher a tese de absolvição pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

A segunda tese defensiva é de desclassificação do delito de tráfico para o delito de uso de substância entorpecente.

Todavia, conforme já destacado, estão presentes induvidosamente a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

A alegação do recorrente de ser usuário não impede que também exerça a traficância, principalmente diante das circunstâncias em que foi feita a prisão preventiva do recorrente, com grande variedade de drogas acondicionadas em pequena quantidade e escondida em local próximo e sujeito a sua vigilância.

Relembro que foram apreendidos 54 (cinquenta e quatro) "buchas de maconha", 28 (vinte e oito) "pinos de cocaína" e 22 (vinte e duas) "pedras de crack" , igualmente prontos para a comercialização, bem como a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em espécie.

Este é o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal, conforme demonstro através de Acórdãos julgados por ambas as Câmaras Criminais que o compõem:

“(...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

(...) Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180041623, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 19/08/2020, Data da Publicação no Diário: 07/10/2020)

Destarte, compartilhando do mesmo entendimento da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como
voto
.